Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-37.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012560-37.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAILTON FLORENCO DE SOUZA - CPF: 531.337.221-15 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1012560-37.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido: VAILTON FLORENCO DE SOUZA.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE

–
PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal nº 006/1994, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 180 do referido estatuto legal.

2.

Verificando-se pelas provas que o servidor trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade de 30% (trinta por cento) desde a data de setembro de 2017, sobre o vencimento-base do autor no período quinquenal até o efetivo estabelecimento do adicional, ainda, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade relativo aos períodos vincendos após a propositura da ação, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina, férias(+1/3), licença para tratamento de saúde e horas extras, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tais verbas que integram a remuneração do requerente, cujos valores serão acrescido de correção monetária, pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

O requerido requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que, o reclamante sustenta que é servidor público nomeado em 09/09/1994, exercendo a função de agente de vigilância sanitária e epidemiológica I do Município requerido, e que após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico caracterizou o cargo do autor como insalubre, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 30% (trinta por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde o momento da posse.

O recorrente sustenta em sua defesa que o reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de
insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal nº 006/1994, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 180 a qual prevê que:

“
Art. 180
– Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau médio, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas da recorrida, a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MÉDICO REGULADOR - SAMU – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)
– COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1007595-50.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023